Tribunal: TJBA
Processo: 8033981-65.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-02
Data de publicação: 2026-02-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8033981-65.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. e outros

Advogado(s)
:
CELSO DE FARIA MONTEIRO, MARCEL FREIRE VASQUES MARTINS

APELADO: VICTOR DINIZ DE POCHAT e outros

Advogado(s)
:
MARCEL FREIRE VASQUES MARTINS, CELSO DE FARIA MONTEIRO

MAF 02

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. VEICULAÇÃO DE CONTEÚDO OFENSIVO EM REDE SOCIAL. RESPONSABILIDADE DO PROVEDOR. INEXISTÊNCIA DE ORDEM JUDICIAL PRÉVIA PARA REMOÇÃO DO CONTEÚDO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS EXCEPCIONAIS FIXADOS PELO STF. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSOS NÃO PROVIDOS.

I. Caso em exame

Apelações cíveis interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedente ação ajuizada por médico cirurgião plástico contra o provedor da rede social Instagram, requerendo remoção de conteúdo ofensivo, fornecimento de dados dos responsáveis e indenização por danos morais. A sentença determinou apenas o fornecimento dos dados, indeferindo o pedido de indenização.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão:

(i) saber se o provedor pode ser compelido a fornecer registros de conexão e acesso de usuários ofensores;

(ii) saber se há responsabilidade civil da plataforma por não remoção imediata do conteúdo;

(iii) saber se é devida a condenação em danos morais e a reforma da distribuição da sucumbência.

III. Razões de decidir

3. A relação jurídica é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, dada a condição do autor como usuário da rede social.

4. O pedido de fornecimento de dados encontra respaldo no art. 22, da Lei nº 12.965/2014 (Marco Civil da Internet), sendo legítima a determinação judicial. A alegada impossibilidade técnica por parte da ré deve ser discutida na fase de cumprimento de sentença.

5. A fixação de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer deve ser examinada em sede de execução, e não no julgamento do recurso.

6. A responsabilidade do provedor por conteúdo gerado por terceiros exige ordem judicial específica não cumprida, conforme art. 19, do Marco Civil da Internet. Ausente essa ordem nos autos, inexiste responsabilidade da ré.

7. O conteúdo ofensivo não se enquadra nas hipóteses excepcionais de responsabilização direta previstas pelo STF, no julgamento dos Temas 533 e 987, cuja aplicação tem efeitos prospectivos.

8. Correta a fixação da sucumbência recíproca, nos termos do art. 86, caput, do CPC, diante do acolhimento parcial dos pedidos.

IV. Dispositivo e tese

9. Recursos não providos.

Tese de julgamento:

"1. O provedor de aplicações de internet deve fornecer, por ordem judicial, dados de identificação de usuários ofensores, nos termos do art. 22 do Marco Civil da Internet.

2. A responsabilização civil do provedor por conteúdo gerado por terceiros exige o descumprimento de ordem judicial específica de remoção, salvo hipóteses excepcionais previstas pelo STF.

3. Ausente prévia ordem judicial e conteúdo de gravidade extrema, não há responsabilidade civil do provedor de rede social."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, X e XII; CPC, arts. 85, §11º, e 86, caput; CDC, art. 2º; Lei nº 12.965/2014 (Marco Civil da Internet), arts. 10, §1º, 15, 19, 21 e 22.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1591179/CE, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 12.08.2019; STJ, REsp 1694405/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 19.06.2018; STF, RE 1.057.258/MG, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 27.06.2025 (Tema 533); STF, RE 1.037.396/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, j. 27.06.2025 (Tema 987).

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8033981-65.2020.8.05.0001
, em que figuram como apelantes
FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. e outros
e como apelados
VICTOR DINIZ DE POCHAT e outros
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AOS RECURSOS
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator